Tribunal: TJES
Processo: 0006823-40.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006823-40.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA TRAMITAÇÃO ENTRE AUTOS FÍSICOS E PJE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo regimental interposto por José Benedito Torres contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a validade do julgamento da apelação criminal realizado nos autos físicos, mesmo após a virtualização parcial do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a tramitação dos autos físicos após a virtualização do processo gerou nulidade processual;

(ii) avaliar se houve prejuízo à ampla defesa e ao contraditório em razão da alegada ausência de intimação eletrônica dos patronos regularmente constituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tramitação física do processo após sua virtualização parcial não comprometeu a validade dos atos praticados, sendo os advogados devidamente intimados nos moldes da legislação vigente à época.

4. A mera duplicidade de tramitação entre autos físicos e eletrônicos não gera nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, conforme o art. 563 do CPP.

5. O agravante não comprovou prejuízo efetivo à defesa, tampouco insurgiu-se no

primeiro momento oportuno, o que configura preclusão.

6. A tese de nulidade de algibeira é inaplicável ao caso concreto, ante a regular atuação da defesa nos autos físicos sem qualquer objeção prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

A continuidade de tramitação de autos físicos após virtualização parcial do feito, por si só, não acarreta nulidade, desde que não demonstrado prejuízo à parte.

A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do CPP.

O reconhecimento de nulidade de algibeira é vedado, devendo a parte suscitar eventual vício no primeiro momento oportuno.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 563; Resolução CNJ nº 185/2013; Lei nº 11.419/2006; Ato Normativo Conjunto TJES nº 007/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 215.572, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 08/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006823-40.2014.8.08.0021

AGRAVANTE: JOSÉ BENEDITO TORRES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por José Benedito Torres, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão monocrática que conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos, mas lhes negou provimento, mantendo a validade do julgamento realizado nos autos físicos da Apelação Criminal nº 0006823-40.2014.8.08.0021, mesmo após a virtualização do feito para o sistema Pje.

O agravante alega a existência de nulidade processual relevante, em razão da continuidade da tramitação física do processo após sua virtualização, em desacordo com o art. 16 do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, a Lei nº 11.419/2006 e a Resolução CNJ nº 185/2013. Alega, ainda, que o julgamento da apelação ocorreu nos autos físicos, sem a intimação eletrônica dos advogados regularmente constituídos, o que comprometeu sua atuação e inviabilizou a interposição de recursos. Aponta ainda confusão administrativa, com a designação de dois relatores distintos para o mesmo recurso, sendo um no PJe e outro nos autos físicos, e intimações feitas a patronos desconstituídos, por meio inadequado. Sustenta que a nulidade foi arguida tão logo a defesa teve ciência da situação, afastando qualquer alegação de má-fé ou de nulidade de algibeira, tratando-se, ao contrário, de vício grave que violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Diante de tais fundamentos, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o encaminhamento do feito ao colegiado, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que seja suspensa a eficácia do julgamento realizado nos autos físicos e determinada a designação de nova sessão de julgamento com intimação regular dos advogados habilitados.

A Procuradoria de Justiça se manifestou por meio do ID nº 16008982, opinando pela manutenção da decisão ora objurgada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que razão não assiste ao agravante.

Isso porque, a decisão monocrática agravada expôs com clareza os fundamentos para o não acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto à inexistência de vício na tramitação do feito. Verifica-se que, mesmo após a virtualização do processo, a tramitação física se deu de maneira legítima e, sobretudo, sem qualquer demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa.

Diante desse cenário, é importante destacar que a defesa esteve representada nos autos físicos, sendo regularmente intimada nos moldes da legislação processual vigente à época, conforme certificado nos autos, tendo em vista que os patronos legalmente constituídos, inclusive o subscritor da presente insurgência, foram intimados da sessão de julgamento e da publicação do acórdão.

Assim, a alegação de ausência de intimação no sistema eletrônico não se sustenta diante da comprovação documental da ciência da defesa nos autos físicos.

Por outro lado, ainda que se reconheça a duplicidade momentânea de tramitação entre os autos físicos e eletrônicos, esse fato não configura, por si só, nulidade processual. Pois, conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, o Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 do TJES tem natureza eminentemente administrativa, voltada à racionalização da tramitação processual, não sendo dotado de força normativa suficiente para ensejar nulidade
ex officio
, sobretudo na ausência de demonstração de efetivo prejuízo à parte.

Nesse contexto, cumpre rememorar que o processo penal brasileiro é regido pelo princípio do “
pas de nullité sans grief
”, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Logo, mesmo diante de eventual inobservância formal, a nulidade somente poderá ser declarada se evidenciado prejuízo real à parte.

No presente caso, o agravante não logrou demonstrar qualquer dano concreto à sua defesa, limitando-se a alegações genéricas sobre suposta confusão procedimental e irregularidade de intimações.

Não bastasse, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que nulidades devem ser arguidas no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

Além disso, como bem destacado no parecer ministerial, a denominada “
nulidade de algibeira
” é repudiada pelos Tribunais Superiores, por se tratar de estratégia processual que compromete a boa-fé e a lealdade processuais. Nesse sentido:

“
[...]A jurisprudência não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, em uma perspectiva de melhor conveniência futura.”
(STJ, AgRg-RHC 215.572, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 08/09/2025).

Ademais, a própria atuação da defesa nos autos físicos, sem qualquer ressalva quanto à regularidade da tramitação ou à competência do relator, reforça a ausência de surpresa ou prejuízo no tocante à condução do feito. A insurgência quanto à validade dos atos processuais apenas surgiu após o trânsito em julgado da decisão desfavorável, o que caracteriza a referida conduta vedada.

Por fim, não há falar em supressão do contraditório ou da ampla defesa, tampouco em violação ao devido processo legal, uma vez que a decisão agravada examinou detidamente todos os pontos suscitados nos embargos, fundamentando de forma clara e consistente a inexistência de qualquer vício capaz de ensejar a anulação dos atos processuais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.